Tribunal: CARF
Processo: 15956.720031/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os fatos tributários e os valores lançados encontram-se suficientemente descritos na autuação, inexistindo o alegado cerceamento de defesa decorrente de possível violação ao art. 10, III, do Decreto n. 70.235/72.
VENDA COM VEÍCULOS NOVOS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
A receita bruta de vendas de veículos novos é a base de cálculo para a incidência da alíquota de presunção legal de 8% e 12% da revenda de mercadorias, para a apuração de IRPJ e da CSLL.
VENDA COM VEÍCULOS NOVOS. PIS E COFINS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO NA SAÍDA. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA.
Devem ser canceladas as exigências de PIS e COFINS, eis que se trata de operação sujeita à alíquota zero, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei n. 10.485/02.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE SONEGATÓRIA. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96. RETROATIVIDADE DA LEI BENÍGNA (LEI N. 14.689/2023). REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
Comprovada a ocorrência de fraude sonegatória, deve ser mantida a qualificadora da multa de ofício, que fica reduzida ao patamar de 100% em virtude da retroatividade da Lei n. 14.689/2023, que conferiu nova redação à disposição legal do art. 44 da Lei n. 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, que integra o crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF n. 2, o órgão de julgamento administrativo não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SÓCIOS DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA NO QUADRO SOCIETÁRIO.
Caracterizado a interposição fraudulenta de pessoa no quadro societário, e tendo em vista a prática de sonegação fiscal, devem ser responsabilizados pelos lançamentos os sócios de fato da empresa autuada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720031/2018-04
ACÓRDÃO
1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os fatos tributários e os valores lançados encontram-se suficientemente
descritos na autuação, inexistindo o alegado cerceamento de defesa
decorrente de possível violação ao art. 10, III, do Decreto n. 70.235/72.
VENDA COM VEÍCULOS NOVOS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. LUCRO
PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
A receita bruta de vendas de veículos novos é a base de cálculo para a
incidência da alíquota de presunção legal de 8% e 12% da revenda de
mercadorias, para a apuração de IRPJ e da CSLL.
VENDA COM VEÍCULOS NOVOS. PIS E COFINS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO NA SAÍDA. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA.
Devem ser canceladas as exigências de PIS e COFINS, eis que se trata de
operação sujeita à alíquota zero, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei n.
10.485/02.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE SONEGATÓRIA. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96. RETROATIVIDADE DA LEI BENÍGNA (LEI N. 14.689/2023).
REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
Comprovada a ocorrência de fraude sonegatória, deve ser mantida a
qualificadora da multa de ofício, que fica reduzida ao patamar de 100% em
virtude da retroatividade da Lei n. 14.689/2023, que conferiu nova redação
à disposição legal do art. 44 da Lei n. 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, que
integra o crédito tributário.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUMULA
CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF n. 2, o órgão de julgamento administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SÓCIOS
DE
FATO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA NO QUADRO SOCIETÁRIO.
Caracterizado a interposição fraudulenta de pessoa no quadro societário, e
tendo em vista a prática de sonegação fiscal, devem ser responsabilizados
pelos lançamentos os sócios de fato da empresa autuada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SRT NASCIMENTO MERCANTIL E
SERVICOS LTDA, FERNANDO FRANCHINI PEREIRA e RENATO FRANCHINI PEREIRA em face do
Acórdão n. 16-84.564 - 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo
integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fls. 431-496), decorrente de diferenças
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
3
havidas nas receitas declaradas na DIPJ e tributos apurados e confessados na DCTF, relativos aos
anos-calendários de 2009, 2010, 2011 e 2012, em decorrência da revenda de veículos novos.
Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Trata o presente processo de auto de infração para
constituição de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), abrangendo todos os
períodos de apuração dos anos-calendário de 2014 e 2015.
Os valores do imposto, dos juros e das multas constituídos
pela autoridade fazendária encontram-se discriminados no
presente processo, às fls. 450, 471, 482, 483, 493 e 494, e se
resumem na tabela abaixo:

Constam Demonstrativos de Responsáveis Tributários
às fls. 433, 454, 475 e 486, nos seguintes termos:
Conforme descrito no Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal, os senhores Fernando
Franchini Pereira, CPF 272.999.838-18 e Renato
Franchini Pereira, CPF 269.714.368-81 são os
reais administradores da sociedade. A Sra.
Sandra Rita Tavares do Nascimento. CPF
296.964.828-84 é interposta pessoa do titular
de fato e assinou o contrato de constituição da
sociedade
dificultando,
retardando
ou
impedindo que a fazenda pública tomasse
conhecimento das condições pessoais do
contribuinte. Enquadramento Legal A partir de
01/01/2000 Art. 135 da Lei n° 5.172/66. A partir
de 01/01/2000 Art. 137 da Lei n° 5.172/66
Os motivos que embasaram a autuação fiscal
encontram-se
descritos
no
Termo
de
Conclusão de
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
4
Procedimento Fiscal (fls. 497 a 510), com trechos transcritos
abaixo (grifos deste julgador).
3- Em sua Escrituração Contábil Fiscal — ECF
dos anos calendários de 2014 e 2015, o
contribuinte informou, nos blocos P200 e P400,
receitas brutas utilizadas para apuração das
bases de cálculo do imposto sobre o lucro
presumido e das bases de cálculo da CSLL em
valores muito inferiores aos valores das
receitas brutas auferidas informadas no bloco
P150. Além da apuração incorreta do IRPJ e da
CSLL, havia indícios de interposição de pessoas.
(...)
11- Em atendimento à intimação fiscal (fls. 46 a
55), declarou que as divergências se justificam,
uma
vez
que
nos
anos
fiscalizados
comercializou veículos usados e, portanto, nos
termos do art. 2° da Instrução Normativa SRF n°
152/98 substituída pela Instrução Normativa
RFB n° 1700/17, a sua receita bruta seria a
diferença entre o valor de alienação dos
veículos comercializados e o custo de aquisição.
12- Entretanto, as análises das notas fiscais
eletrônicas, emitidas tanto para o contribuinte
quanto pelo contribuinte nos anos fiscalizados,
revelam que o contribuinte adquiriu os veículos
comercializados de montadoras e importadoras
(portanto veículos novos) e os revendeu a
órgãos públicos. Além disso, no campo
"observações"
das
notas
emitidas
pelo
contribuinte constam os Pregões dos quais
participou. Em consulta, por amostragem, aos
sites dos órgãos públicos (principalmente
prefeituras)
referentes
a
esses
pregões,
constatou-se que tais pregões tiveram por
objeto a aquisição de veículos novos, zero
quilômetro.
(...)
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
5
Regime de tributação — Lucro Presumido
17- O contribuinte fez a opção pelo Lucro
Presumido, nos termos do art. 35, parágrafo 2°
da IN SRF ° 93/97 e art. 121, parágrafo 2° da IN
RFB
1515/2014,
uma
vez
que
efetuou
recolhimentos em 2014 e 2015 no código 2089-
IRPJ
—
Lucro
Presumido.
Mercadorias
comercializadas pelo contribuinte — veículos
novos
18- Conforme descrito no item 10, em sua ECF
dos anos calendários de 2014 e 2015, o
contribuinte informou, nos blocos P200 e P400,
receitas brutas utilizadas para apuração das
bases de cálculo do imposto sobre o Lucro
Presumido e das bases de cálculo da CSLL em
valores muito inferiores aos valores das
receitas brutas auferidas informadas no bloco
P150.
19-
Ao
justificar
essas
divergências,
o
contribuinte, em atendimento ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal SEFIS n°
007/2018 (vide itens 10 e 11), afirmou que nos
anos fiscalizados comercializou veículos usados
e que, portanto, nos termos do art. 2° da
Instrução Normativa SRF n° 152/98 substituída
pela Instrução Normativa RFB n° 1700/17, a sua
receita bruta seria a diferença entre o valor de
alienação dos veículos comercializados e o
custo de aquisição.
20-
Em
sua
resposta,
alegou
que
a
caracterização do veículo como sendo zero
quilômetro
é
disciplinada
pela
Lei
n°
9.503/1997 em seu artigo 132 e que, para
tanto, seria considerado veículo novo aquele
que nunca tenha sido registrado e licenciado.
No entanto, o citado artigo dispõe, apenas, que
os veículos novos não estão sujeitos ao
licenciamento durante o trajeto da fábrica para
as concessionárias e revendedoras, assim
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
6
como, no caso dos veículos importados no
trajeto entre a alfândega ou entreposto
alfandegário e o Município de destino, mas não
define que o veículo novo não está sujeito ao
licenciamento, conforme afirma o contribuinte.
Tanto é assim que há concessionárias que
vendem veículos novos já emplacados, sendo
que não perdem a condição de veículos novos.
21- Alegou, ainda, que não é fabricante ou
concessionário e que, portanto, nos termos do
art. 12 da Lei n° 6.729/1979 não comercializa
veículos novos. Mais uma vez, o contribuinte
está equivocado. O citado artigo não dispõe
que só os concessionários podem vender
veículos novos, mas que os concessionários só
podem realizar venda de veículos novos
diretamente a consumidores.
22- O contribuinte afirmou que após a
aquisição dos veículos procede o licenciamento
e emplacamento dos mesmos e os revende,
descaracterizando-os da condição de veículos
novos. Entretanto, em consulta aos RENAVAM
selecionados por amostragem com base nas
notas
fiscais
eletrônicas
emitidas
pelo
contribuinte verifica-se que apenas parte dos
veículos foram licenciados pelo contribuinte
antes de sua revenda aos órgãos públicos (fls.
191 a 197). Muitos veículos foram licenciados
diretamente do CNPJ das montadoras para os
órgãos públicos.
23- No campo "observações" das notas fiscais
eletrônicas de vendas de veículos emitidas pelo
contribuinte constam os números dos Pregões
que originaram essas vendas. De posse dessas
informações, a fiscalização consultou, por
amostragem,
os
sítios
na
internet
dos
Munícipios que efetuaram esses Pregões e
obteve editais e contratos anexados às fls. 198
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
7
a 427, os quais comprovam que os objetos dos
Pregões foram a aquisição de veículos novos.
24- Em atendimento ao Termo de Constatação
e Intimação Fiscal SEFIS n° 012/2018 e ao
Termo de Constatação e Intimação Fiscal SEFIS
n° 039/2018 (vide itens 13 a 16), o contribuinte
apresentou os contratos e notas de empenho
(fls. 60 a124 e fls.132 a 190) firmados com os
órgãos públicos decorrentes dos pregões do
qual participou os quais, também, comprovam
que os objetos desses contratos são aquisições
de veículos novos.
25- A fiscalizada adquiriu veículos novos de
montadoras e os revendeu, principalmente, a
órgãos públicos conforme comprovam as notas
fiscais
eletrônicas
emitidas
por
essas
montadoras para o contribuinte nos anos de
2014 e 2015, bem como as notas fiscais
emitidas pela empresa nos mesmos períodos
para
os
seus
clientes,
órgãos
públicos,
conforme demonstrado no Anexo I a esse
Termo, no qual estão totalizadas, por CFOP e
montadora, as notas fiscais de vendas de
veículos para a empresa nos citados períodos,
bem como a totalização das notas fiscais
emitidas pela empresa nos mesmos períodos
para os órgãos públicos, seus principais
clientes.
26- As receitas auferidas informadas nos Blocos
P200 e P400 são compatíveis com os valores
escriturados em seus Livros de Registro de
Saídas do mesmo período e no demonstrativo
das notas fiscais de venda de mercadorias
denominado "Dados Produtos" apresentados.
Essas receitas são, também, compatíveis com
as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
contribuinte e com os valores de suas
movimentações financeiras informadas pelas
instituições
financeiras
em
DIMOF
—
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
8
Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira dos referidos períodos.
27- Assim, a fiscalização concluiu que o
contribuinte auferiu receitas de vendas de
mercadorias
(veículos
novos)
conforme
demonstrativo a seguir.

28-
O
entendimento
equivocado
do
contribuinte na determinação da base de
cálculo dos tributos gerou insuficiência de
recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
29- Os valores corretos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS
apurados
pela
fiscalização
estão
demonstrados no Anexo II- Demonstrativo dos
valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
30- Os valores confessados em DCTF —
Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (fls. 07 a 26) dos períodos de apuração
de junho de 2014 a dezembro de 2015 foram
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
9
devidamente deduzidos dos valores lançados
nos Autos de Infração, Processo n° 15956-
720.031/2018-04, conforme demonstrado no
Anexo II.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
31- Em atendimento às Requisições de
Movimentação Financeira — RMF, o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal - CEF
encaminharam os documentos anexados às fls.
40 e 41.
32- O Banco do Brasil encaminhou os seguintes
documentos: i) extratos bancários das contas n°
139971 e n° 5100139974 da agência 6843
contendo a identificação das origens e destinos
dos recursos que transitaram por essas contas;
ii) cartão de autógrafos no qual assina como
outorgado o Sr. Renato Franchini Pereira,CPF
269.714.368-81; iii) ficha cadastral com as
informações de que os senhores Fernando
Franchini Pereira e Renato Franchini Pereira são
outorgados por instrumento de procuração
pública datado de 05/08/2016 a movimentar a
conta corrente n° 13997 da agência 6843 com
poderes, entre outros, de emitir cheques,
movimentar a conta corrente com cartão
eletrônico, emitir e endossar duplicatas e notas
promissórias,
assinar
propostas
de
empréstimo/financiamento;
iv)
Procuração
lavrada à fl. 62 do Livro 32 do Ofício de Registro
Civil das Pessoas Naturais do 2°Subdistrito de
Franca, por meio da qual a outorgante SRT
Nascimento Mercantil e Serviços Eireli. EPP,
representada por sua proprietária Sandra Rita
Tavares
Nascimento,
nomeia
e
constitui
senhores Fernando Franchini Pereira. CPF
272.999.838-18 e Renato Franchini Pereira, CPF
269.714.368-81 seus bastantes procuradores
com poderes para gerir e administrar a
empresa outorgante, podendo para tanto
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
10
praticar todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do mandato.
33- A CEF encaminhou o dossiê da pessoa
jurídica, a ficha de abertura e autógrafos da
pessoa jurídica, bem como os extratos da conta
corrente
300002156-5
da
agência
3042
contendo a identificação das origens e destinos
dos recursos que transitaram por essa conta.
34- A identificação dos destinos dos recursos
do contribuinte comprova que o Sr. Fernando
Franchini Pereira recebeu da fiscalizada nos
anos de 2014 e 2015 o montante de R$
179.582.55. O Sr. Fernando foi sócio, até
setembro de 2014, da empresa F& F Pereira
LTDA, CNPJ 06.138.695/0001-59 que após esse
período possui como sócia administradora sua
mãe, Suely Franchini Pereira, CPF 745.871.888-
91. Essa empresa recebeu da fiscalizada nos
anos de 2014 e 2015 o montante de R$
399.751,43. A Sra. Suely é mãe também do Sr.
Renato Franchini Pereira.
35- A fiscalização esteve no domicílio do sujeito
passivo para que o mesmo fosse cientificado do
Termo de Início de Procedimento Fiscal e
verificou que no endereço constante do banco
de dados da RFB como sendo seu domicílio a
empresa não está estabelecida e que o local é,
na verdade, a residência da titular da empresa.
A titular da empresa, Sra. Sandra Rita Tavares
Nascimento, antes de assinar o referido Termo,
telefonou para o seu genro, Sr. Fernando
Franchini Pereira, para que o mesmo a
acompanhasse e afirmou que é ele quem
administra a sociedade.
36-
Essas
provas
anexadas
aos
autos
comprovam que os reais administradores da
sociedade são os senhores Fernando Franchini
Pereira, CPF 272.999.838-18 e Renato Franchini
Pereira, CPF 269.714.368-81 e a Sra. Sandra
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
11
Rita Tavares do Nascimento, CPF 296.964.828-
84 é interposta pessoa dos titulares de fato.
(...)
41- Conforme já relatado neste Termo, a
fiscalizada
foi
constituída
por
interposta
pessoa, fato este que impede ou retarda, total
ou parcialmente o conhecimento por parte da
autoridade fazendária das condições pessoais
de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente. Isso por que o
crédito
tributário
lançado
em
empresa
constituída em nome de interpostas pessoas as
quais, em tese, não possuem capacidade
financeira em caso de uma possível execução
fiscal, dificulta ou impede a cobrança desse
crédito.
42- Portanto, tendo como base os recortes
legais transcritos nos itens acima e todos os
fatos e PROVAS revelados nos autos que
implicaram a prática, em tese, de crime contra
a ordem tributária na modalidade de sonegação fiscal, COM O PROPÓSITO
DELIBERADO DE IMPEDIR OU RETARDAR O
CONHECIMENTO POR PARTE DA FAZENDA
PÚBLICA
DAS
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DO
CONTRIBUINTE QUE AFETAM O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CORRESPONDENTE,
MATERIALIZAM AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS
ARTIGOS 71 DA LEI 4502/64 E ENSEJAM A
MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO PARA 150%
nos termos do § 10 do art. 44 da Lei n°
9.430/1996.
VIII. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
43- Conforme descrito nos itens 22 a 26, e 31 a
32 desse Termo, os senhores Fernando
Franchini Pereira, CPF 272.999.838-18 e Renato
Franchini Pereira, CPF269.714.368-81 são os
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
12
reais administradores da sociedade. A Sra.
Sandra Rita Tavares do Nascimento, CPF
296.964.828-84
é
interposta
pessoa
dos
titulares de fato e assinou o contrato de
constituição
da
sociedade
dificultando,
retardando ou impedindo que a fazenda
pública tomasse conhecimento das condições
pessoais dos contribuintes de fato.
44- Assim, tendo em vista o disposto nos
artigos 135, inciso III e 137, inciso I,do Código
Tributário Nacional — CTN, Lei n° 5.172/66,
abaixo transcritos, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária relativamente aos
reais administradores da sociedade, senhores
Fernando Franchini Pereira, CPF 272.999.838-
18
e
Renato
Franchini
Pereira,
CPF
269.714.368-81 e a interposta pessoa Sra.
Sandra Rita Tavares do Nascimento, CPF
296.964.828-84.
(...)
IX. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
46- No curso da ação fiscal foram identificadas
situações que, "em tese", configuram crimes
definidos no art. 2° da Lei n° 8.137, de 27 de
dezembro de 1990 abaixo relacionadas:-
Omissão de informações sobre bens ou fatos
para eximir-se total ou parcialmente do
pagamento de tributos mediante a constituição
de empresa por interposta pessoa, dificultando,
retardando ou impedindo que a fazenda
pública tomasse conhecimento das condições
pessoais do contribuinte.
47- Assim, nos termos da Portaria RFB n° 2.439
de 22/12/2010, a fiscalização representará ao
Ministério Público Federal contra os senhores
Fernando Franchini Pereira, CPF 272.999.838-
18, Renato Franchini Pereira, CPF 269.714.368-
81 e Sra. Sandra Rita Tavares do Nascimento,
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
13
CPF 296.964.828-84, pois formou convicção,
pelos motivos de fato e de direto já expostos,
de que são eles os responsáveis pela prática
fraudulenta de interposição de pessoas.
Cientificada do auto de infração em 09/06/2018,
apresentou impugnação em 10/07/2018, alegando em
síntese:
- O auto de infração seria nulo por não DESCREVER OS
FATOS GERADORES (negócios jurídicos, valores e datas) e os
CÁLCULOS DEMONSTRATIVOS (base de cálculo e alíquotas),
preterindo assim o DIREITO DE DEFESA da impugnante;
- A exigência do auto de infração seria indevida e
deveria ser cancelada, vez que os tributos teriam sido
CORRETAMENTE RECOLHIDOS. Os valores devidos a título de
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS pela impugnante no ano-calendário
2014 a 2015 seriam exatamente os que foram expostos em
Escrituração Contábil Fiscal — ECF dos anos calendário de
2014 a 2015, nada além disso. O montante do tributo apurado
no auto de infração teria sido calculado tendo como
fundamento a receita bruta aferida com a venda de veículos
novos, porém a impugnante alega que teria realizado venda
de VEÍCULOS USADOS, por isso apenas o ganho de capital é
que deveria ser considerado, fazendo-se a compensação entre
as quantias informadas nas notas de entrada e saída. Não
teria havido, portanto, efetiva aquisição de renda além da já
declarada na ECF.
- A cobrança de JUROS E MULTAS seria improcedente,
ante a improcedência da cobrança do principal;
- A multa aplicada teria EFEITO DE CONFISCO, devendo
se limitar a 2% conforme §1o do art. 52 da Lei no 9.298/1996
ou 1% conforme art. 161 do CTN;
- Inexistiria RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos Srs.
Renato e Fernando, por falta de fundamentação legal e fática,
já que "apenas praticavam um ou outro negócio, à mando da
pessoa jurídica" e não praticaram ato ilícito;
A impugnante requer a declaração de nulidade do auto
de infração, e da multa, o afastamento da responsabilidade
solidária, a desconstituição dos juros e das multas, a
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
14
desconstituição das obrigações impostas no auto de infração
com efeito de confisco, o recálculo do crédito tributário
devido à compensação de créditos de operações pretéritas e a
realização de intimações em nome e endereço dos
procuradores da impugnante.

Inconformada com o acórdão de impugnação, após regularmente cientificada, a
autuada interpôs recurso voluntário, repisando, integralmente, todos os fundamentos que
constaram de sua defesa em primeira instância.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica autuada e pelos responsáveis,
Fernando Franchini Pereira e Renato Franchini Pereira, havidos como sócios de fato da empresa.

1 PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, ARGUIDA PELA RECORRENTE

Repisando o quanto sustentou em sua impugnação, a empresa recorrente e os
responsáveis afirmam que o auto de infração seria nulo “por não descrever os fatos geradores
(negócios jurídicos, valores e datas) e não conter os cálculos demonstrativos (base de cálculo e
alíquotas), preterindo o seu direito de defesa e violando o previsto no inciso III, do art. 10, do
Decreto n. 70.235/72.
Não assiste razão à parte recorrente. Como bem destacado no acórdão da DRJ, os
fatos encontram-se suficientemente descritos no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal,
notadamente nos seus itens 25 a 30:

25- A fiscalizada adquiriu veículos novos de montadoras e os
revendeu, principalmente, a órgãos públicos conforme
comprovam as notas fiscais eletrônicas emitidas por essas
montadoras para o contribuinte nos anos de 2014 e 2015,
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
15
bem como as notas fiscais emitidas pela empresa nos mesmos
períodos para os seus clientes, órgãos públicos, conforme
demonstrado no Anexo I a esse Termo, no qual estão
totalizadas, por CFOP e montadora, as notas fiscais de vendas
de veículos para a empresa nos citados períodos, bem como a
totalização das notas fiscais emitidas pela empresa nos
mesmos períodos para os órgãos públicos, seus principais
clientes.
26- As receitas auferidas informadas nos Blocos P200 e P400
são compatíveis com os valores escriturados em seus Livros
de Registro de Saídas do mesmo período e no demonstrativo
das notas fiscais de venda de mercadorias denominado
"Dados Produtos" apresentados. Essas receitas são, também,
compatíveis com as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
contribuinte e com os valores de suas movimentações
financeiras informadas pelas instituições financeiras em
DIMOF — Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira dos referidos períodos.
27- Assim, a fiscalização concluiu que o contribuinte auferiu
receitas de vendas de mercadorias (veículos novos)
conforme demonstrativo a seguir.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
16

28- O entendimento equivocado do contribuinte na
determinação da base de cálculo dos tributos gerou
insuficiência de recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS eCOFINS.
29- Os valores corretos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados
pela
fiscalização
estão
demonstrados
no
Anexo
II-
Demonstrativo dos valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
30- Os valores confessados em DCTF — Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (fls. 07 a 26) dos períodos de
apuração de junho de 2014 a dezembro de 2015 foram
devidamente deduzidos dos valores lançados nos Autos de
Infração, Processo n° 15956-720.031/2018-04, conforme
demonstrado no Anexo II.

Ainda, conforme referido nos itens 25 e 29, os anexos I e II do referido Termo
descrevem, respectivamente, os negócios jurídicos, receita bruta e datas de ocorrência, tomados
em consideração pela fiscalização para os lançamentos nos períodos trimestrais de apuração, bem
como os cálculos demonstrativos das bases de cálculo para cada um dos tributos e alíquotas
aplicadas:
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
17

Acrescente-se que a preliminar é suscitada de forma genérica, sem apresentar o
recorrente, quanto ao caso, qual a debilidade que se afiguraria existente, na descrição dos fatos
tributários, em detrimento do direito à defesa.

Por essas razões, rejeitada a prefacial. Passo ao exame do mérito da exigência.

Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
18
2 MÉRITO
2.1 DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO “VENDA DE VEÍCULOS NOVOS” E O DOS LANÇAMENTOS DE
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS
No caso presente, o lançamento decorre da reclassificação das vendas tomadas em
consideração para a tributação, havidas pelo fisco como decorrente da venda dos veículos novos,
zero quilômetro, adquiridos direto do fabricante/montadora nacional pela empresa ora recorrente
para revenda, em contraste com a defesa da autuada, de que se trataria de veículos usados, cuja
tributação na renda, pelo lucro presumido, se equipararia à consignação – incidindo IRPJ e CSLL
sobre a diferença entre o preço de aquisição e revenda, e não tendo como base de cálculo o preço
“cheio” da revenda, como ocorre no caso de veículos novos.
Vale transcrever, a propósito, o que consta nos itens 12 e 20 a 24 do Termo de
Conclusão de Procedimento Fiscal:
12- Entretanto, as análises das notas fiscais
eletrônicas, emitidas tanto para o contribuinte quanto pelo
contribuinte nos anos fiscalizados, revelam que o contribuinte
adquiriu os veículos comercializados de montadoras e
importadoras (portanto veículos novos) e os revendeu a
órgãos públicos. Além disso, no campo "observações" das
notas emitidas pelo contribuinte constam os Pregões dos
quais participou. Em consulta, por amostragem, aos sites dos
órgãos públicos (principalmente prefeituras) referentes a
esses pregões, constatou-se que tais pregões tiveram por
objeto a aquisição de veículos novos, zero quilômetro.
[...]
20-
Em
sua
resposta,
alegou
que
a
caracterização do veículo como sendo zero quilômetro é
disciplinada pela Lei n° 9503/1997 em seu artigo 132 e que,
para tanto, seria considerado veículo novo aquele que nunca
tenha sido registrado e licenciado. No entanto, o citado artigo
dispõe, apenas, que os veículos novos não estão sujeitos ao
licenciamento durante o trajeto da fábrica para as
concessionárias e revendedoras, assim como, no caso dos
veículos importados no trajeto entre a alfândega ou
entreposto alfandegário e o Município de destino, mas não
define que o veículo novo não está sujeito ao licenciamento,
conforme afirma o contribuinte. Tanto é assim que há
concessionárias que vendem veículos novos já emplacados,
sendo que não perdem a condição de veículos novos.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
19
21- Alegou, ainda, que não é fabricante ou
concessionário e que, portanto, no atermos do art. 12 da Lei
n° 6.729/1979 não comercializa veículos novos. Mais uma vez,
o contribuinte está equivocado. O citado artigo não dispõe
que só os concessionários podem vender veículos novos, mas
que os concessionários só podem realizar venda de veículos
novos diretamente a consumidores.
22- O contribuinte afirmou que após a
aquisição
dos
veículos
procede
o
licenciamento
e
emplacamento dos mesmos e os revende, descaracterizando-
os da condição de veículos novos. Entretanto, em consulta
aos RENAVAM selecionados por amostragem com base nas
notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte verifica-
se que apenas parte dos veículos foram licenciados pelo
contribuinte antes de sua revenda aos órgãos públicos (fls.
191 a 197). Muitos veículos foram licenciados diretamente
do CNPJ das montadoras para os órgãos públicos.
23- No campo "observações" das notas fiscais
eletrônicas de vendas de veículos emitidas pelo contribuinte
constam os números dos Pregões que originaram essa vendas.
De posse dessas informações, a fiscalização consultou, por
amostragem, os sítios na internet dos Munícipios que
efetuaram esses Pregões e obteve editais e contratos
anexados às fls. 198 a 427, os quais comprovam que os
objetos dos Pregões foram a aquisição de veículos novos.
24- Em atendimento ao Termo de Constatação
e Intimação Fiscal SEFIS n°012/2018 e ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal SEFIS n° 039/2018 (vide itens
13 a 16), o contribuinte apresentou os contratos e notas de
empenho (fls. 60 a 124 e fls. 132 a 190) firmados com os
órgãos públicos decorrentes dos pregões do qual participou
os quais, também, comprovam que os objetos desses
contratos são aquisições de veículos novos.

Desse modo, o lançamento encontra-se alicerçado em documentos da
Administração Pública, nos editais, contratos, notas fiscais e de empenho, que descrevem as
mercadorias vendidas pela empresa recorrente como veículos novos.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
20
Agiu com acerto, portanto, a fiscalização, ao proceder à correção da base de
cálculo para os lançamentos de IRPJ e CSLL realizados, que observa o art. 15 da Lei 9.249/1995 e
os arts. 1° e 25, I, da Lei 9.430/1996, não merecendo provimento a insurgência recursal quanto ao
mérito da autuação dos tributos sobre o renda e o lucro.
Doutra parte, quanto ao PIS e a COFINS, devem ser exonerados os créditos
lançados. Isso porque, nos termos do artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.485/02, trata-se de
mercadoria com incidência monofásica, concentrada na origem (fabricante/montadora), com
saída tributada à alíquota zero.
Sendo assim, inexistem valores de contribuições a serem recolhidas sobre as
receitas das vendas dos carros novos, apuradas pela fiscalização.

2.2 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Insurgem-se os recorrentes quanto à aplicação da multa de ofício qualificada,
afirmando não estarem presentes quaisquer das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.05/64,
para justificar a penalidade.
No que pertine à aplicação da qualificadora, constou do Termo fiscal:
41- Conforme já relatado neste Termo, a
fiscalizada foi constituída por interposta pessoa, fato este que
impede ou retarda, total ou parcialmente o conhecimento por
parte da autoridade fazendária das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente. Isso por que
o crédito tributário lançado em empresa constituída em
nome de interpostas pessoas as quais, em tese, não possuem
capacidade financeira em caso de uma possível execução
fiscal, dificulta ou impede a cobrança desse crédito.
42- Portanto, tendo como base os recortes
legais transcritos nos itens acima e todos os fatos e PROVAS
revelados nos autos que implicaram a prática, em tese, de
crime contra a ordem tributária na modalidade de sonegação
fiscal, COM O PROPÓSITO DELIBERADO DE IMPEDIR OU
RETARDAR O CONHECIMENTO POR PARTE DA FAZENDA
PÚBLICA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO CONTRIBUINTE QUE
AFETAM
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CORRESPONDENTE,
MATERIALIZAM AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 71 DA
LEI 4502/64 E ENSEJAM A MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
PARA 150% nos termos do § 10 do art. 44 da Lei n°
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
21
9.430/1996. Diante os fatos constatados pela autoridade
fiscal, a multa de ofício foi qualificada, visto que qualquer
conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a reduzir
ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das
hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964. Portanto, seria irrelevante distinguir se
a conduta fraudulenta se configurou em sonegação, fraude ou
conluio, bastando apenas que a conduta fraudulenta se
enquadre em qualquer um dos tipos infracionais definidos na
citada lei. No caso, houve o enquadramento no artigo 71.

Os fatos narrados pela fiscalização, que descrevem a ocorrência de fraude pela
interposição de terceiros no quadro societário da empresa autuada, não foram desconstituídos
pelas alegações recursais, de modo que deve ser mantida a penalidade, corretamente aplicada
pela fiscalização.
Quanto às alegações dos recorrentes sobre o caráter confiscatório da multa
aplicada, não é possível a este Tribunal Administrativo realizar o controle de constitucionalidade
pretendido, nos termos da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF n. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Contudo, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei n. 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, impõe-se a
aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme estabelecido no art. 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional.
Por fim, no que pertine à incidência de juros moratórios pela SELIC sobre a multa de
ofício, encontra-se prevista na disposição do art. 61, § 3o, da Lei n. 9.430/96, aplicável a todos os
créditos tributários – inclusive decorrente de penalidades – lançados e devidos pelo contribuinte.

2.3 DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DE FATO

Sobre a insurgência recursal a respeito da responsabilização pessoal atribuída aos
sócios de fato da empresa autuada, faço, a par do permissivo no art. 114, § 12, do RICARF, adesão
a tudo quanto consta do acórdão de Impugnação, por com seu arrazoado concordar e, ainda, ser
suficiente ao rebate de todas as alegações defensivas:

Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
22
A impugnante alega que inexistiria RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA dos Fernando Franchini Pereira, CPF 272.999.838-
18 e Renato Franchini Pereira, CPF 269.714.368-81, por falta
de fundamentação legal e fática, já que "apenas praticavam
um ou outro negócio, à mando da pessoa jurídica" e não
praticaram ato ilícito.
A esse respeito, a fiscalização assim se pronunciou:
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
31- Em atendimento às Requisições de
Movimentação Financeira — RMF, o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal - CEF
encaminharam os documentos anexados às fls.
40 e 41.
32- O Banco do Brasil encaminhou os seguintes
documentos: i) extratos bancários das contas n°
139971 e n° 5100139974 da agência 6843
contendo a identificação das origens e destinos
dos recursos que transitaram por essas contas;
ii) cartão de autógrafos no qual assina como
outorgado o Sr. Renato Franchini Pereira,CPF
269.714.368-81; iii) ficha cadastral com as
informações de que os senhores Fernando
Franchini Pereira e Renato Franchini Pereira são
outorgados por instrumento de procuração
pública datado de 05/08/2016 a movimentar a
conta corrente n° 13997 da agência 6843 com
poderes, entre outros, de emitir cheques,
movimentar a conta corrente com cartão
eletrônico, emitir e endossar duplicatas e notas
promissórias,
assinar
propostas
de
empréstimo/financiamento;
iv)
Procuração
lavrada à fl. 62 do Livro 32 do Ofício de Registro
Civil das Pessoas Naturais do 2°Subdistrito de
Franca, por meio da qual a outorgante SRT
Nascimento Mercantil e Serviços Eireli. EPP,
representada por sua proprietária Sandra Rita
Tavares
Nascimento,
nomeia
e
constitui
senhores Fernando Franchini Pereira. CPF
272.999.838-18 e Renato Franchini Pereira, CPF
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
23
269.714.368-81 seus bastantes procuradores
com poderes para gerir e administrar a
empresa outorgante, podendo para tanto
praticar todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do mandato.
33- A CEF encaminhou o dossiê da pessoa
jurídica, a ficha de abertura e autógrafos da
pessoa jurídica, bem como os extratos da conta
corrente
300002156-5
da
agência
3042
contendo a identificação das origens e destinos
dos recursos que transitaram por essa conta.
34- A identificação dos destinos dos recursos
do contribuinte comprova que o Sr. Fernando
Franchini Pereira recebeu da fiscalizada nos
anos de 2014 e 2015 o montante de R$
179.582.55. O Sr. Fernando foi sócio, até
setembro de 2014, da empresa F& F Pereira
LTDA, CNPJ 06.138.695/0001-59 que após esse
período possui como sócia administradora sua
mãe, Suely Franchini Pereira, CPF 745.871.888-
91. Essa empresa recebeu da fiscalizada nos
anos de 2014 e 2015 o montante de R$
399.751,43. A Sra. Suely é mãe também do Sr.
Renato Franchini Pereira.
35- A fiscalização esteve no domicílio do sujeito
passivo para que o mesmo fosse cientificado do
Termo de Início de Procedimento Fiscal e
verificou que no endereço constante do banco
de dados da RFB como sendo seu domicílio a
empresa não está estabelecida e que o local é,
na verdade, a residência da titular da empresa.
A titular da empresa, Sra. Sandra Rita Tavares
Nascimento, antes de assinar o referido Termo,
telefonou para o seu genro, Sr. Fernando
Franchini Pereira, para que o mesmo a
acompanhasse e afirmou que é ele quem
administra a sociedade.
36-
Essas
provas
anexadas
aos
autos
comprovam que os reais administradores da
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
24
sociedade são os senhores Fernando Franchini
Pereira, CPF 272.999.838-18 e Renato Franchini
Pereira, CPF 269.714.368-81 e a Sra. Sandra
Rita Tavares do Nascimento, CPF 296.964.828-
84 é interposta pessoa dos titulares de fato.
(...)
VIII. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
43- Conforme descrito nos itens 22 a 26, e 31 a
32 desse Termo, os senhores Fernando
Franchini Pereira, CPF 272.999.838-18 e Renato
Franchini Pereira, CPF269.714.368-81 são os
reais administradores da sociedade. A Sra.
Sandra Rita Tavares do Nascimento, CPF
296.964.828-84
é
interposta
pessoa
dos
titulares de fato e assinou o contrato de
constituição
da
sociedade
dificultando,
retardando ou impedindo que a fazenda
pública tomasse conhecimento das condições
pessoais dos contribuintes de fato.
44- Assim, tendo em vista o disposto nos
artigos 135, inciso III e 137, inciso I,do Código
Tributário Nacional — CTN, Lei n° 5.172/66,
abaixo transcritos, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária relativamente aos
reais administradores da sociedade, senhores
Fernando Franchini Pereira, CPF 272.999.838-
18
e
Renato
Franchini
Pereira,
CPF
269.714.368-81 e a interposta pessoa Sra.
Sandra Rita Tavares do Nascimento, CPF
296.964.828-84.
Como se percebe, há farta documentação sobre os
poderes dos sujeitos passivos solidários para a movimentação
de conta corrente e gestão dos negócios da empresa, bem
como sobre seus ganhos financeiros. Some-se a isso a
interposição de pessoa comprovada pela não-localização da
empresa em seu endereço registrado, havendo em seu lugar o
domicílio da pessoa interposta, que afirmou ser um dos
sujeitos passivos o real administrador da sociedade.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720031/2018-04
25
Os arts. 135, III e 137, I do CTN determinam a
responsabilidade do agente quanto à infração de lei, como é o
presente caso, de crime contra a ordem tributária previsto no
art. 71 da Lei no 4.502/1964.
[...]
Temos que a fiscalização teve sucesso em demonstrar
a ocorrência de interposição de pessoa com vista à
SONEGAÇÃO (ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade
fazendária
das
condições
pessoais
de
contribuinte), o que confirma a aplicação do art. 137 ao caso
em tela.

Mantenho, portanto, a responsabilidade atribuída às pessoas físicas dos sócios de
fato, suficientemente descrita pela autoridade autuante, caracterizando sua sujeição passiva, na
forma da lei.

3 CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
arguida pelos recorrentes e, no mérito, voto pelo cancelamento da exigência dos lançamentos do
PIS e da COFINS, bem como pela redução da multa de ofício qualificada para 100% sobre os
lançamentos de IRPJ e de CSLL.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 913
DF CARF MF
Original